Tribunal: STF
Processo: ARE 1601129
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 51, fl. 1):

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a denúncia para absolver o réu das sanções do Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. A questão em discussão consiste na legalidade da abordagem policial e da busca pessoal que resultou na apreensão de entorpecentes, e consequentemente, na suficiência probatória para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A busca pessoal é regulada pelos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, exigindo fundada suspeita de que o indivíduo esteja ocultando consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o standard probatório para busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita baseada em juízo de probabilidade, descrita com precisão e aferida objetivamente, não sendo suficientes meras intuições subjetivas ou classificações de atitudes como suspeitas. 3. No caso em análise, a abordagem ao réu ocorreu apenas pelo fato de ele ter demonstrado nervosismo ao avistar a guarnição policial, sem qualquer outra circunstância concreta que justificasse a intervenção. 4. O mero fato de o acusado estar em localidade conhecida pelo tráfico de drogas não gera automaticamente fundada suspeita de prática criminosa, especialmente quando não foi presenciado qualquer ato de comercialização. 5. O próprio policial militar confirmou em juízo que a abordagem ocorreu de forma seletiva, em razão de o réu estar em área conhecida pelo tráfico e demonstrar nervosismo, o que configura abordagem aleatória sem a fundada suspeita exigida pela lei. 6. A violação das regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, nos termos do Art. 157 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: A abordagem policial baseada exclusivamente no nervosismo do indivíduo ao avistar a guarnição e no fato de estar em local conhecido pelo tráfico de drogas não configura a fundada suspeita exigida pelo Art. 244 do CPP, tornando ilícitas as provas obtidas em decorrência da busca pessoal. RECURSO DESPROVIDO. POR MAIORIA.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, ALEXSANDRO SOUZA CORREA, foi denunciado pelo Ministério Público por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Doc. 4).
A 4ª Vara Criminal da Comarca de Pelotas/RS decidiu pela absolvição do acusado ”por falta de provas da conduta típica pela qual fora acusado”, dado que reconhece a “ilicitude da prova constante nos autos, ante a ausência de fundada suspeita para realização da busca pessoal pelos policiais, ao arrepio da norma processual apontada e do entendimento firmado pelo STJ e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, portanto, contaminando, o conteúdo decorrente da apreensão, o que esvazia as provas constantes nos autos” (Doc. 36).
Contra o acórdão, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs Recurso de Apelação (Doc. 41), inadmitido pela  1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de do Rio Grande do Sul (Doc. 51). 
Inconformado, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando existir afronta ao art. 5º, X, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL (Doc. 56).
Nas razões recursais, argumenta que “[o] contexto todo caracteriza a fundada suspeita, considerando especialmente a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, de modo que a busca pessoal realizada sem mandado judicial não é ilegal enquanto perdure o delito; de fato, o acórdão desconsiderou o teor dos artigos 302, inciso I, e 303, ambos do Código de Processo Penal, pelos quais é perfeitamente lícito, dada a situação de flagrância, a realização de busca pessoal”(Doc. 56, fl. 8).
Acrescenta, ainda, que “in casu, desarrazoado deixar de dar proteção aos interesses de todo o grupo social na apuração de delitos graves, como o é o tráfico de drogas, o qual, não se discute, fomenta toda a sorte de malefícios à sociedade, servindo de esteio, inclusive, à prática de outros crimes também graves (furtos, roubos, latrocínios, homicídios, porte de arma, etc.). Seria caso, portanto, de se prestigiarem os princípios da segurança e da ordem pública5 e não aqueles que poderiam ser invocados ao reconhecimento da ilicitude da prova legal obtida”(Doc. 56, fl. 11).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal, com a condenação do acusado nos termos da fundamentação” (Doc. 56, fl. 12).
O Recurso Extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 59).
Contra a referida decisão, o Ministério Público interpôs Agravo, ao argumento, em síntese que “o debate proposto pelo Ministério Público - impossibilidade de decretar-se a ilicitude da prova em hipótese na qual havia fundada suspeita de situação de flagrante delito embasada em elementos concretos que indicavam a necessidade da busca pessoal - tem natureza constitucional e prescinde de interpretação de legislação infraconstitucional, mormente porque, como demonstrado nas razões do reclamo, a conclusão esposada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul outorgou demasiada proteção à intimidade, ferindo diretamente 2. DAS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA 1. DO RELATO: o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal e restringiu indevidamente as funções de preservação da ordem pública e de policiamento ostensivo atribuídas aos órgãos de segurança pública, em afronta ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal” (Doc. 61).
É o relatório. Decido.

O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.
Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.
De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.
Passo à análise do mérito.
No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 36, fls. 3-6):

Luis Fernando de Oliveira, policial militar, declarou que estavam em patrulhamento de rotina no local, sendo que, quando ingressaram no passeio que há no local, avistaram um indivíduo que, ao ver a viatura, demonstrou-se nervoso. Dada voz de abordagem ao indivíduo, em revista pessoal foi encontrada uma caixa de óculos contendo algumas porções a substância semelhante a crack. Além disso, o acusado estava com dinheiro e celular. Constataram, também, que o acusado estava com tornozeleira eletrônica, em prisão domiciliar. Assim, foi dada voz de prisão ao acusado, levado à UPA e, posteriormente, à DPPA. Não recorda do valor em dinheiro apreendido. Não conhecia o acusado anteriormente. Não recorda se o acusado comentou alguma coisa (evento 76, VÍDEO2 ). 
O policial militar Fábio Campos da Silva Gonçalves declarou que estavam em patrulhamento, na região do Navegantes, quando passaram pela rua, viram o acusado. Aparentemente o acusado ficou surpreso ao ver a viatura, o que os motivou a realizar a abordagem dele. Feita a abordagem, encontraram a materialidade apreendida no moletom que ele estava usando. Feita consulta ao Sistema de Consultas Integradas, verificaram que o acusado estava em monitoramento eletrônico, com tornozeleira. Não recorda a quantidade de entorpecente apreendido com o acusado, porém lembra que tratava-se de crack. Foram apreendidos a droga, o dinheiro e o celular do acusado. O acusado permaneceu em silêncio (evento 76, VÍDEO3 ). 
Por fim, foi ouvido Kauã de Freitas Brito, policial militar, o qual relatou ter participado da ocorrência, estando como condutor da viatura policial. Disse que a extensão da rua Direitos Humanos é conhecida pelo tráfico de drogas. No dia do fato, estavam em patrulhamento na cidade quando, por volta das 17h, avistaram o acusado em um beco nesse local. O acusado viu a viatura e ficou nervoso, motivo pelo qual decidiram fazer a abordagem. O policial Oliveira fez a revista pessoal no acusado e encontrou o entorpecente. Tratava-se de crack que é a droga mais forte da Direitos Humanos. A droga estava dentro de uma case de óculos, dentro do moletom do acusado. Tratava-se de quarenta ou cinquenta pedras de crack, já para venda. Lembra da apreensão de pouco mais de trezentos reais pela ocorrência que leu. Não conhecia o acusado de outras ocorrências policiais. Em consulta, verificaram que o acusado estava com tornozeleira eletrônica, o que não viram de pronto porque ele estava de calça. Na época, o endereço que o acusado estava não correspondia ao da tornozeleira. Afirmou, ainda, que a abordagem foi seletiva mesmo, deu-se por ele estar nervoso em local conhecido como tráfico de drogas. Não viu o acusado vendendo a droga (evento 83, VÍDEO1 ).
A prova testemunhal é uníssona no sentido de que a abordagem do acusado se deu motivada por ele aparentar-se nervoso ao ver a viatura policial. Contudo, nenhum dos três policiais sequer referiu, em ato concreto, em que consistiu esse "nervosismo" apresentado pelo acusado a fim de configurar-se justa causa legitimadora da busca pessoal.
[...]
O acórdão recorrido merece reforma. 
No caso em análise, verifica-se que, no dia 20 de agosto de 2020, por volta das 16h, durante patrulhamento de rotina. Diante da fundada suspeita, procederam à abordagem do denunciado, identificado como ALEXSANDRO SOUZA CORREA. Durante a revista pessoal, foi localizado um estojo de óculos contendo 40 porções de crack, já embaladas para comercialização, pesando aproximadamente 8,22g, substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Além do entorpecente, foram apreendidos um aparelho celular e a quantia de R$ 316,85 em espécie. 
Por oportuno, transcrevo trecho da decisão proferida pela 4ª Vara Criminal de Pelotas/RS que bem elucida o evento (Doc. 22, fl. 5):

O Ministério Público, por seu agente, denunciou ALEXSANDRO SOUZA CORRÊA, qualificado, com fundamento no Inquérito Policial nº 271/2020, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática do fato delituoso, assim descrito na denúncia (evento 1): 
"No dia 20 de agosto de 2020, por volta das 16h, em via pública, na Rua Direitos Humanos, nº 453/A, Loteamento Dona Dulce, Bairro Fátima, nesta Cidade, o denunciado trazia consigo, para venda a consumidores, 40 porções de crack, pesando aproximadamente 8,22g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica (laudo de constatação da natureza da substância de fl. 14 do IP), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. "Na ocasião, policiais militares em patrulhamento de rotina pelo Bairro Fátima vislumbraram o acusado em atitude suspeita, pelo que decidiram abordá-lo. Na sequência, durante revista pessoal no denunciado, foi localizado um estojo de óculos, o qual continha a porção de droga supramencionada já embalada para a venda. "Além dos entorpecentes, restou apreendido um aparelho celular e a quantia de R$316,85. "O acusado Alexsandro foi, então, preso em flagrante."

O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 
No caso, destaco que não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento dessa CORTE. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie’. 4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE n. 1.458.795-AgR, Redator para o acórdão o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. LICITUDE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento a recurso extraordinário para cassar acórdão do STJ e tornar sem efeito todas as determinações contidas no habeas corpus concedido por aquela Corte Superior. 2. A parte agravante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e veicular e postula a absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se há justa causa para a busca pessoal e veicular sem mandado judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas. 5. No caso, o acórdão do STJ está em desconformidade com a orientação consolidada no âmbito do STF, tendo em vista a existência de elementos reveladores de justa causa para a busca pessoal e veicular. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (RE 1549745 AgR, Min. Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/11/2025)

Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Busca pessoal sem mandado. Tráfico de drogas. Crime permanente. Elementos indiciários objetivos prévios. Licitude da prova. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual foi mantida decisão absolutória, ao declarar ilícita a prova material obtida em busca pessoal realizada por policiais militares durante patrulhamento de rotina. O pedido recursal visa à convalidação da busca pessoal e da prova dela decorrente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada por policiais militares em local de tráfico, com base em atitude objetiva e suspeita do abordado, configura diligência lícita; (ii) estabelecer se a prova obtida a partir dessa abordagem pode ser considerada válida, à luz dos critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a busca pessoal sem mandado judicial, desde que baseada em fundadas razões objetivas, e não em critérios subjetivos ou discriminatórios. 4. Não se exige a prévia realização de diligências investigatórias formalizadas; basta que os elementos objetivos que justifiquem a abordagem sejam demonstrados posteriormente em juízo. 5. A atuação policial repressiva e ostensiva é legítima quando não aleatória ou arbitrária, e baseada em dados concretos e verificáveis antes da abordagem. 6. No caso concreto, os policiais realizaram patrulhamento em local notoriamente vinculado ao tráfico, identificaram o recorrido — já conhecido por envolvimento em delitos semelhantes — em situação típica de comércio ilícito de drogas, o que foi agravado pela fuga de adolescentes ao avistarem a equipe. 7. A conjugação desses elementos objetivos caracteriza fundadas razões aptas a justificar a busca pessoal, em consonância com precedentes do STF que reconhecem a legitimidade de abordagens baseadas em fuga, nervosismo, associação a local de tráfico e comportamento típico. 8. A decisão do STJ contrariou a jurisprudência do Supremo ao exigir um grau de demonstração excessivo, incompatível com a realidade do policiamento ostensivo e da persecução penal em crimes permanentes. 9. Reconhecida a licitude da prova, é cabível o restabelecimento da condenação penal do recorrido. IV. Dispositivo 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STF, HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 11/04/2024; STF, RHC nº 229.514-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023; STF, ARE nº 1.482.629-AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/10/2024; STF, RE nº 1.512.600-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/02/2025; STF, ARE nº 1.476.558-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/04/2024; STF, ARE nº 1.493.264-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 1º/07/2024. (RE 1570410, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23-02-2026  PUBLIC 24-02-2026)

  Diante do exposto, desde logo, CONHEÇO do Agravo e, desde logo, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, para anular o acórdão  para anular o acórdão e a sentença proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, declarando a legalidade das provas obtidas na abordagem policial e, por consequência, restabelecer o andamento da Ação Penal nº AP n° 5010885-62.2020.8.21.0022/RS, que tramitava na 4ª Vara Criminal da Comarca de Pelotas/RS.

 Comunique-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente